Tribunal: TJDFT
Processo: 0725343-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0725343-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE HOLANDA TRANCOSO AGRAVADO: MARCELO LUCAS DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS HENRIQUE HOLANDA TRANCOSO contra decisão da Vara Cível do Guará que, nos embargos à execução no 0004573-14.2016.8.07.0014, opostos em face de MARCELO LUCAS DE SOUZA, revogou a gratuidade de justiça anteriormente deferida ao agravante (ID 128982533, origem). O efeito suspensivo foi indeferido (ID 37915615) O recorrente, por meio da petição de ID 38139686, requer a desistência do presente agravo. O pedido encontra respaldo nos artigos 998 e 999 do Código de Processo Civil, os quais preceituam ser direito potestativo da parte prosseguir ou não com o recurso. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência, para que surtam os legais e jurídicos efeitos. Concretizada a preclusão, adotem-se as providências de estilo. Intime-se. Brasília, 12 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator